Tribunal: TJBA
Processo: 8032311-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032311-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
JORGE SILVA DE JESUS

APELADO: ADELSON NASCIMENTO SENNA

Advogado(s)
:
ANAYRAM CERQUEIRA FALCAO, ANAILSON NASCIMENTO SENNA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANOS MATERIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, em razão de retenção indevida de valores pelo patrono do autor, referentes à ação judicial nº 0140739-15.2017.8.05.0001.
O juízo de origem condenou o réu ao pagamento de R$ 4.340,00, a título de danos materiais. O Apelante sustenta a validade do contrato de honorários e a regularidade da quantia recebida.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a retenção dos valores pelo advogado se deu de forma indevida; e (ii) se a quantia fixada como dano material corresponde à diferença efetivamente devida ao autor, considerando o contrato de honorários advocatícios e o acordo extrajudicial celebrado.
III. Razões de decidir

O contrato previa o pagamento de 30% sobre o valor do acordo, deduzidos os honorários sucumbenciais. A quantia total devida a título de honorários foi de R$ 6.600,00, restando ao autor o valor de R$ 8.400,00.
O Apelante recebeu R$ 9.000,00, enquanto o Apelado recebeu R$ 6.000,00, remanescendo o valor de R$ 2.400,00 a ser restituído ao Apelado.
O acordo judicial é válido, pois celebrado mediante poderes conferidos expressamente em procuração.
A dedução de adiantamento contratual pelo Apelado foi indevida, pois tal valor possui natureza autônoma.
A decisão ética da OAB/BA não tem efeitos vinculantes sobre a esfera judicial, dada a independência entre as instâncias.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a condenação por danos materiais ao valor de R$ 2.400,00.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8032311-26.2019.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

JORGE SILVA DE JESUS

e, como Apelado,

ADELSON NASCIMENTO SENNA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA